Tribunal: STF
Processo: Rcl 60809
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Xilon de Souza Junior contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, proferida nos autos do Processo nº 0901278-78.2014.8.06.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 632.853, vinculado ao Tema nº 485 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que propôs ação judicial, objetivando “a inscrição definitiva do Recorrente no concurso público para o provimento do cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), regido pelo edital nº 01/2014”, ante o relato de que,



    “[a]pesar de ter logrado êxito na fase objetiva do certame, o resultado da prova Discursiva foi diferente, uma vez que o Recorrente foi surpreendido com a pontuação lançada igual a zero no tocante à questão discursiva de nº 04 da prova, ficando assim impossibilitado de ascender à etapa seguinte do certame (direito à correção da Prova de Sentença) eis que a pontuação geral com a soma das demais questões consideradas foi de apenas 5,4 (cinco vírgula quatro) tendo restado, para desespero do Recorrente, apenas 0,6 (zero vírgula seis décimos) para galgar a etapa posterior



    (...)



    que a Banca Examinadora ora Reclamada praticou ilegalidade e erro grosseiro no ATO da correção da questão de nº 04 da Prova Escrita de natureza Discursiva do Recorrente desrespeitando o edital e atribuindo NOTA ZERO à questão da prova do Reclamante, ao passo que a previsão editalícia previa que deve ser levado em consideração: 



    Na correção e julgamento das Provas Discursiva e de Sentença, a Comissão Examinadora indicada pela Fundação Carlos Chagas considerará, em cada questão, o (i) conhecimento sobre o tema, a (ii) utilização correta do idioma oficial e a (iii) capacidade de exposição.



    Portanto, a Banca deveria ter levado em conta três critérios para afixação da nota do candidato, mas em desrespeito ao edital, zerou a pontuação do candidato sem observar os critérios de correção”



    Prossegue discorrendo que, o TJ/CE deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Ceará para reformar a sentença julgada procedente, “sob o argumento principal de que a sentença do juízo de piso incorreu em intromissão do mérito administrativo e ofendeu o postulado da separação de poderes.”



    Informa, ainda, que foram interpostos recursos especial e extraordinário, bem como que foi negado provimento ao agravo interno formalizado em face de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 485 da repercussão geral.



    Xilon de Souza Junior defende que 



    “o segundo grau do TJCE deixou de considerar o desrespeito ao edital, mais especificamente, em seu ponto VIII.5, o qual aponta que a correção utilizará como baliza de formação de nota o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição, ou seja, além da resposta indicada pela banca existem outras pontuações que não foram observadas pela Recorrida. 



    Além disso, é evidente a ilegalidade da já citada questão nº 04 da prova subjetiva, importando esclarecer que, ao contrário do que foi defendido pela Segunda Câmara do TJCE no acordão recorrido, o entendimento pacificado pelo enunciado do tema de repercussão geral nº 485 do STF possibilita, sim, ao Judiciário intervir em ilegalidades perpetradas pela Administração Pública na elaboração de provas de concursos públicos, como as que aqui são discutidas.”



    Ressalta que “a Magistrada de piso, que julgou procedente o pleito autoral, entendeu pela EXISTÊNCIA DE ERRO TERATOLÓGICO, por isso adentrou ao mérito da questão.”



    Requer que seja cassado o ato reclamado a fim de que se assegure ao reclamante o direito a nomeação e posse, bem como que, subsidiariamente, determine o 



    “Estado do Ceará que REAVALIE DE MODO FUNDAMENTADO a resposta da Questão de nº 4 da Prova Discursiva do Reclamante, observando todos os critérios previstos no Capítulo VIII, item 5, do Edital n° 01/2014/TJCE2 , assegurando ao Reclamante nota diferente de zero e o direito de nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação.”



    Pede, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    O acórdão do citado paradigma restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2015).



    Compulsados os autos, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, decidido na sistemática da repercussão geral. 



    O TJ/CE, no julgamento do recurso de apelação, afastou a alegação de ilegalidade, acolhida pelo Juízo de piso, quanto a atribuição de nota zero pela banca examinadora à questão de nº 4 da primeira prova escrita por privilegiar apenas o critério “conhecimento sobre o tema” em detrimento de outros dois — “utilização correta do idioma oficial” e “capacidade de exposição” —, conforme previsto no item 5, do capítulo VIII, do Edital nº 01/2014. Por oportuno, transcrevo a parte de interesse das razões de decidir do acórdão em apelação:



    “A questão nº 04 (quatro) da primeira prova escrita, de natureza discursiva, do concurso sob exame versava sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR. Indagava-se da possibilidade de realização de convênio entre um órgão estadual ambiental, integrante do SISNAMA, e um ente privado (associação), visando ao registro de propriedade rural nesse cadastro para posterior habilitação por esse órgão estadual e aprovação da localização desua reserva legal. 



    O apelado respondeu que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público deveria ser julgada improcedente, conforme razões de fls. 04 (transcrição da resposta). 



    A resposta considerada correta pela Banca Examinadora foi pela procedência da ação, declarando-se a nulidade do convênio firmado. Ao recurso administrativo interposto pela candidato, a Banca decidiu:



    Prezado(a) Senhor(a), 



    Reportando-nos ao Recurso Administrativo interposto por Vossa Senhoria, transcrevemos resposta do Setor Responsável pela análise: 



    QUESTÃO 4 



    Com o devido respeito aos argumentos lançados no presente recurso, o gabarito apresentado está em plena consonância com a doutrina e a jurisprudência dominantes em território nacional e isto em razão das peculiaridades do caso apresentado, que foram bem expostas na questão. 



    A aprovação da localização da reserva legal é um ato fundamental no sistema de proteção do meio ambiente, pois interfere de forma direta na preservação, recuperação e ganho de área do maciço florestal, privilegiando, ainda, a instalação de corredores ecológicos, tudo a garantir aprópria perpetuação dos maciços florestais e da fauna que deles depende. 



    Assim, a aprovação da localização da reserva legal não se configura como um ato periférico do Poder de Polícia da Administração Pública, sendo, portanto, indelegável ao particular. 



    Ainda que se admitisse a delegação do Poder de Polícia, por mero amor ao argumento, no caso concreto apresentado na questão, haveria um nítido conflito de interesse entre uma entidade de produtores rurais e a função essencial à proteção do meio ambiente de aprovar a localização da reserva legal, impedindo-se, portanto, o convênio pretendido. 



    Estando correto o gabarito, do seu cotejo com a resposta apresentada extrai-se, de forma singela, a nota atribuída, não havendo, portanto, qualquer elemento a justificar a majoração pretendida. 



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. 



    RECURSO IMPROCEDENTE.



    Ao firmar seu entendimento pela procedência do pleito, a Magistrada consignou que a Banca Examinadora do concurso teria adotado uma postura rígida, na medida que teria desconsiderado todos os critérios previstos no item 5, do capítulo VIII, do Edital nº 01/2014, para correção da prova discursiva, quais sejam: “o conhecimento sobre o tema, a utilização correta do idioma oficial e a capacidade de exposição” (fls. 36). 



    A Julgadora discorreu, no mais, que a Banca Examinadora, ao desprover o recurso administrativo manejado pelo autor, justificara-se na conformidade do gabarito com a jurisprudência e doutrina dominantes, concluindo a prolatora, desse pronunciamento, que a Banca teria admitido “a existência de doutrina e jurisprudência, mesmo que minoritária, no sentido da legalidade do convênio firmado entre o SISNAMA e a Instituição por ele habilitada”. 



    Contudo, percebe-se que a sentença, ao interferir nos métodos de correção da prova discursiva e no conteúdo do gabarito (alterando a nota de "0" para "0,6"), afim de conferir ao candidato a nota necessária a galgar colocação na próxima fase do certame, resultou em desacordo judicial com o entendimento sedimentado nos tribunais pátrios; o decisum implicou a transmutação do julgamento em postura de Banca Examinadora do certame, incorrendo, pois, em indevida intromissão do mérito administrativo e findando por ofender o postulado da separação de poderes.



    Tal tópico, de cunho constitucional, inclusive já foi objeto de análise pelo STF, em sede de repercussão geral, cujo julgado restou assim ementado:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção deprova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso como previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) [grifei]



    Conclui-se, dessa forma, que a intervenção do Judiciário somente seria cabível em caso de ilegalidade perpetrada pela Administração, seja em desacordo com norma de regência ou com o edital do certame, ou, excepcionalmente, para aferir se o conteúdo das questões se compatibiliza com o conteúdo programático previsto no edital, o que não é ocaso dos autos.



    Saliente-se que, ao decidir o recurso administrativo apresentado pelo recorrido, a Fundação Carlos Chagas o realizou de forma fundamentada, explanando com minúcias as razões da recusa dos argumentos apresentados pelo candidato, como visto da transcrição supra dessa decisão.



    Não se verifica, portanto, abusividade ou falta de razoabilidade na atuação da Administração, evidenciando-se, no mais, que a continuidade do apelado no certame findaria por vulnerar igualmente o princípio da isonomia, concedendo-lhe privilégio com relação aos demais candidatos que obtiveram aprovação nessa fase, na medida que sua eliminação se dera de forma legal.”(e-Doc 14, p. 4).



    Verifica-se, portanto, que não se evidência do caso dos autos qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na atribuição da nota pela banca examinadora, razão pela qual não seria permitido ao Juízo de piso, ao proferir a sentença, substituir a banca examinadora para julgar procedente o pedido a fim de adentrar no mérito administrativo da questão, inclusive com alteração da nota para o mínimo necessário que permitisse o avanço do reclamante para a fase subsequente do certame. 



    Entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente